Tribunal: STF
Processo: RHC 255324
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    II. Questão em discussão



    2. Alega-se nulidade da intimação de um dos advogados constituídos. 



    III. Razões de decidir



    3. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório com objetivo de anular a ação penal. 



    4. Sem a demonstração de efetivo prejuízo nem de que modo a renovação do ato favoreceria o réu, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Doutrina. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.